Tribunal: TJSP
Processo: 1011358-33.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo internacional. Ação de indenização por danos materiais e morais. Pedido de indenização material pelo extravio temporário das bagagens. Não acolhimento, tendo em vista que foram devolvidas dentro do prazo legalmente previsto. Aplicação das normas previstas nas Convenções Internacionais de Varsóvia e Montreal. Dano moral. Valor da indenização alterado para R$ 3.000,00,

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo internacional. Ação de indenização por danos materiais e morais. Pedido de indenização material pelo extravio temporário das bagagens. Não acolhimento, tendo em vista que foram devolvidas dentro do prazo legalmente previsto. Aplicação das normas previstas nas Convenções Internacionais de Varsóvia e Montreal. Dano moral. Valor da indenização alterado para R$ 3.000,00, para cada um dos autores, diante das circunstâncias do caso. Precedente desta C. Câmara. Sentença de parcial procedência alterada. Recurso parcialmente provido.